Tribunal: TCU
Processo: 039.922/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 2 (Objeto: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 002/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO No 168/2023)

Inteiro teor:
Acórdão 91/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, relacionadas ao Edital de Chamada Pública 2/2023, Processo Administrativo 168/2023, que tem por objeto a seleção de entidades privadas, com e sem fins lucrativos, por meio de chamamento público, para prestarem serviços relativos ao Programa BEM VIVER SEMIÁRIDO - ATER aos agricultores e agricultoras familiares, visando fomentar a produção agroecológica de alimentos saudáveis, a recuperação dos ecossistemas dos biomas da região semiárida e o desenvolvimento rural sustentável; Considerando que a denunciante aduz, em síntese, que o edital contraria o art. 3o da Lei 8.666/1993, uma vez que fere o princípio da isonomia, bem assim restringe o caráter competitivo do certame, ao estabelecer preferência em razão de circunstância irrelevante para o objeto, de forma a prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, pois não assegurou igualdade de condições a todos os concorrentes, ferindo assim o art. 30 daquela Lei; Considerando que o Ministro-Relator determinou a realização de oitiva prévia da entidade licitante para manifestar-se acerca da "exigência de comprovação de atividade ou de aptidão em locais específicos (Anexo 09 - Critérios para análise da experiência técnica da entidade) , limitando a quantidade de empresas aptas a participar do processo licitatório, em sentido contrário à legislação, em especial o art. 30, § 5o, da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência emanada pelo Tribunal (v.g. Acórdão 2441/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; 821/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas; e 1.973/2020-TCU-Plenário, relator Ministro Weder de Oliveira) "; Considerando que a entidade licitante, em cumprimento à medida saneadora adotada pela relatoria, acostou aos autos as peças 17 a 36, em especial a Nota Técnica GAFGQ 404/2023 (peça 29) , a qual evidencia que a exigência se respalda nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) , encaminhadas à Anater em 18/09/2023 (peça 30, p. 12) , antes, portanto, da publicação do edital do certame (20/12/2023 - peça 20) ; Considerando, ademais, que o critério de habilitação para a chamada pública está alinhado aos objetivos da Pnater (Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária) , previstos no art. 4o da Lei 12.188/2010: "apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades, vocações regionais e locais" (inciso II) , "promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários" (inciso IV) e "assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a gestão de negócios, sua organização, a produção, inserção no mercado e abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas" (inciso V) ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico às peças 37-38, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo dos autos nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU, excetuando-se os elementos que identifiquem a pessoa da denunciante; d) informar a prolação deste Acórdão à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e à denunciante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 039.922/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.